Tribunal: STF
Processo: HC 206752
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de  habeas corpus  em que se articula excesso de prazo no julgamento do HC 596.755/MG pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Busca-se, em suma, que se determine a colocação do referido feito em julgamento na primeira sessão possível.
    A autoridade coatora prestou informações (eDOC 11).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 
    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 
    No caso concreto, a autoridade coatora prestou as seguintes informações sobre o andamento do writ (eDOC 11):
    “1. O processo fora distribuído, em 15 de julho de 2020, durante o recesso forense à minha relatoria, e, em 25 de julho de 2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do STJ, indeferiu a liminar porquanto a medida de urgência se confundia com o próprio mérito da impetração (e-STJ fls. 124 e 125- 126).
    2. Em 31 de julho de 2020, após o recebimento das informações solicitadas à origem, abriu-se vista ao Ministério Público Federal que devolveu os autos com parecer em 24 de agosto de 2020 (e-STJ fls. 161 e 167-175).
    3. Por fim, informo que o feito encontra-se em análise e será levado a julgamento o mais breve possível.”
    Embora o transcurso de tempo efetivamente destoe do ideal, a jurisprudência desta Suprema Corte entente que a interferência na organização jurídico-administrativa de Tribunal Superior é justificada somente em hipóteses excepcionalíssimas, sob pena de provocar indevida preterição de processos mais antigos pendentes de análise.
    Nessa linha: HC 132.610-AgR/MS, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 6.6.2016; HC 105.532/MS, Segunda Turma, Relator Gilmar Mendes, DJe 1º.02.11; HC 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 30.03.11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 18.08.11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.09.11. 
    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire a teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. Observo que não há liminar pendente de apreciação. Além disso, a autoridade coatora informou que os autos já estão sendo analisados e serão levados a julgamento o mais breve possível. 
    Nesse contexto, tudo indica que o deslinde do feito se aproxima. Não obstante, recomendo ao STJ que, dentro do possível, imprima maior celeridade no julgamento do referido processo.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Oficie-se ao STJ com cópia do inteiro teor desta decisão.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 5 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente